Tribunal: CARF
Processo: 10166.725828/2017-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.725828/2017-91
ACÓRDÃO
2401-012.523 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TONY HUDSON BEZERRA ALVES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
RENDIMENTO DO TRABAHO. IRRELEVÂNCIA DE A PESSOA FÍSICA PRESTAR
SERVIÇOS COM OU SEM VÍNCULO DE EMPREGO.
Em relação ao fato gerador do imposto sobre a renda de pessoa física, não
é determinante definir a natureza da renda, enquanto remuneração
percebida por empregado ou contribuinte individual, eis que o imposto
incide sobre a renda e proventos de qualquer natureza. Seja o trabalho
com ou sem vínculo, o enquadramento material imputado permanece
hígido: os rendimentos não foram percebidos por empresa a organizar
fatores de produção e prestar serviços, mas por pessoa física a prestar
diretamente os serviços, razão pela qual se subsumem ao conceito de
produto do trabalho.
INEXISTÊNCIA DE FATO. RENDIMENTOS. SÓCIO.
Comprovada a inexistência de fato de empresa, cabe o lançamento do
imposto de renda contra a pessoa física beneficiária dos rendimentos.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. SÚMULA CARF N° 29.
Em relação à omissão de depósitos bancários em conta de titularidade da
empresa, demonstrado que a pessoa jurídica não tinha existência efetiva, a
significar o uso da conta pelos sócios enquanto pessoas físicas, a situação
atrai a aplicação da inteligência da Súmula CARF n° 29, impondo-se o
cancelamento do lançamento por somente terem sido intimados empresa
e sócio majoritário, não tendo sido intimado o sócio minoritário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.523 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725828/2017-91
2
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para: a) cancelar o lançamento por omissão de rendimentos caracterizada
por depósitos bancários de origem não comprovada em relação aos depósitos havidos até
09/11/2014; b) cancelar 40/40.000 do lançamento por omissão de rendimentos de aluguéis; e c)
aplicar a retroação da multa da Lei 9.430 de 1996, art. 44, § 1o, VI, incluído pela Lei 14.689, de
2023, reduzindo a multa qualificada ao percentual de 100%. Vencidas as conselheiras Elisa Santos
Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier que davam provimento parcial ao recurso em menor
extensão, apenas para reduzir a multa qualificada para 100%.
Assinado Digitalmente
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro – Relator
Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Elisa Santos Coelho Sarto, Marcio Henrique Sales Parada, Leonardo Nunez Campos,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim (substituto integral) e Miriam Denise Xavier.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 635/663) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 612/620) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração (e-fls. 02/24),
referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), anos-calendário 2012, 2013 e 2014,
por omissão de rendimentos do trabalho com vínculo empregatício (150%), de rendimentos de
aluguéis recebidos de pessoa jurídica (150%) e de rendimentos caracterizados por depósitos
bancários de origem não comprovada (150%). O lançamento foi cientificado em 26/06/2017 (e-fls.
504/508). O Termo de Verificação Fiscal consta das e-fls. 29/113, merecendo destaque:
84. Dessa forma, considerando que o contribuinte, a priori, utilizou-se de pessoa
jurídica –PEJOTIZAÇÃO, (CNPJ: (...)-ZIM Participações e Investimentos Ltda) para
recebimento do salário alusivo à empresa CNPJ: (...) HOSPITAL SANTA MARTA
LTDA bem como do rendimento de aluguéis referente à empresa CNPJ (...)ESHO
Empresa de Serviços Hospitalares S.A.
85. Contudo, tendo sido apurado que a pessoa jurídica ZIM Participações e
Investimentos Ltda foi criada especificamente para emitir documentos fiscais
fictícios, não existindo de fato.
86. Foi verificado que a empresa não tem atividade de fato e nunca existiu no
endereço indicado como sua sede, não possui empregados, nem estrutura física.
87. Sendo que a própria declaração de DIPJ é informada como INATIVA e as GFIPS
como SEM MOVIMENTO. E ainda não possui Livro Caixa ou escrituração contábil
registrada no órgão de registro.
Fl. 671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.523 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725828/2017-91
3
88. Logo, os valores de movimentações financeiras declarados na Declaração de
Informações sobre Movimentação Financeira (DIMOF) e informados nos extratos
bancários entregues à fiscalização pelo contribuinte, relacionados abaixo, são
considerados como omissão de rendimentos, nos termos da legislação de
regência. O que impõe o seu lançamento de ofício.
Da omissão de Rendimentos do Trabalho Recebidos da Pessoa Jurídica
89. Os valores relacionados abaixo foram lançados como omissão de Rendimentos
do Trabalho Recebidos da Pessoa Jurídica: CNPJ: (...) HOSPITAL SANTA MARTA
LTDA-HSM: (anexo 9- Extrato banco HSBC – ZIM Participações e Investimentos.).
(...)
90. Esclareça-se que, conforme relatado alhures, entre outros, na ação fiscal
realizada na empresa HOSPITAL SANTA MARTA LTDA (CNPJ ...), Processos no
10166.721.543.2016-09 e no 10166-721.734/2016-62, o próprio Hospital declarou
o senhor Tony Hudson Bezerra Alves, CP, como empregado na função de DIRETOR
ADMINISTRATIVO, COMERCIAL e TI. (anexo5 Planilha: – Relação dos sócios, sócios
administradores, contadores e diretores entregue pelo HSM). (...)
Da omissão de Rendimentos de Aluguéis Recebidos da Pessoa Jurídica
91. Os valores relacionados abaixo foram lançados como omissão de Rendimentos
de Aluguéis Recebidos da Pessoa Jurídica: CNPJ (...) ESHO - Empresa de Serviços
Hospitalares S.A., referente a contrato de locação. (anexo 9- Extrato banco HSBC –
ZIM Participações e Investimentos.) (...)
Da omissão de rendimentos - DEPÓSITOS BANCÁRIOS: baseada em Depósitos
Bancários com origem não comprovada
92. Os demais valores em negrito não foram identificados, sendo considerados
como omissão de rendimentos - DEPÓSITOS BANCÁRIOS: baseada em Depósitos
Bancários com origem não comprovada: (anexo 9- Extrato banco HSBC – ZIM
Participações e Investimentos.)
Na impugnação (e-fls. 572/606), foram abordados, ainda que sem necessariamente
nomeá-los de tal forma, os seguintes capítulos:
(a) Tempestividade.
(b) Nulidade. Da empresa.
(c) Não caracterização da relação de emprego. Contrato de locação. Fato gerador e
comprovação de origem dos rendimentos. Cessão de direitos. Desconsideração
de personalidade jurídica.
(d) Multa qualificada.
(e) Provas.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 612/620):
Fl. 672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.523 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725828/2017-91
4
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014 EMPRESA.
INEXISTÊNCIA DE FATO. RENDIMENTOS. SÓCIO.
Comprovada a inexistência de fato de empresa, cabe o lançamento do imposto de
renda contra a pessoa física beneficiária dos rendimentos.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO.
Presumem-se rendimentos omitidos os depósitos bancários de origem não
comprovada com documentação hábil e idônea.
MULTA QUALIFICADA. INTUITO DE FRAUDE. SONEGAÇÃO.
Comprovada o intuito de fraude na prática de ato voltado à sonegação fiscal, cabe
a aplicação da multa qualificada de 150%.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão foi cientificado em 30/10/2017 (e-fls. 623/625) e o recurso voluntário (e-
fls. 635/663) interposto em 23/11/2017 (e-fls. 633/634), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Intimado em 30/10/2017, o recurso é tempestivo.
(b) Da empresa. Não caracterização da relação de emprego. Contrato de locação.
Fato gerador e comprovação de origem dos rendimentos da pessoa jurídica.
Após procedimento fiscal realizado em estabelecimento hospitalar contratante
dos serviços de empresa ZIM PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA da qual o
Recorrente é sócio e a dispor de um amplo objeto social, os pagamentos
recebidos pela prestação de serviços pela empresa foram lançados através do
presente Auto de Infração como valores de origem salarial percebidos pelo
recorrente. Contudo, houve atuação em prol de uma série de empresas e não
apenas do estabelecimento hospitalar, a justificar os valores constantes nos
extratos bancários entregues para a fiscalização e a desnecessidade de
máquinas, equipamentos e outros empregados, bastando para a atividade
intelectual prestada à época dos exercícios de 2012 a 2014, a cessão de uso de
salas pela empresa Implanews, que incluía o compartilhamento do telefone e
da mesma secretária, conforme Termo de Cessão de Uso firmado em
outubro/2013 e distratado em janeiro/2017, documentos anexados à
Impugnação. Tais documentos, foram ignorados no Acórdão recorrido, por se
encontrarem desprovidos de “registro ou mesmo reconhecimento de firma
contemporâneo aos fatos”. Mas, não há respaldo legal para exigir o
reconhecimento de firmas. Em que pese terem sido convenientemente
ignoradas no Acórdão ora recorrido, as notas fiscais acostadas pela Autoridade
Fiscal não mencionam apenas a prestação de serviços médicos, mencionaram
Fl. 673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.523 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725828/2017-91
5
também os pagamentos decorriam de serviços de consultoria prestados,
exatamente no sentido do que se está a afirmar. No que diz respeito
especificamente aos serviços prestados para o Hospital Santa Marta, estes
foram contratados a fim de tornar aquela empresa mais produtiva. Para tanto,
por possuir grande conhecimento do mercado, a empresa ZIM buscou
desenvolver uma estratégia de crescimento em conformidade com o objeto do
contrato firmado entre as empresas em 2011, seguido do aditivo firmado no
ano seguinte. Uma empresa que presta serviços de consultoria, assessoria e
locação não precisa manter uma estrutura física grande. Outrossim, acerca da
ausência de outros empregados além da secretária, tal fato não pode ser
utilizado como prova da pretensa inatividade da empresa, posto que o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatísticas – IBGE1, em estudo realizado no ano de
2012, verificou que 49% (quarenta e nove por cento) das empresas brasileiras
funcionavam somente com o dono ou sócios, sem funcionários. Distorcendo tal
raciocínio, o Fisco busca desnaturar a atividade intelectual, alegando a suposta
desnecessidade da criação da pessoa jurídica. O argumento de que quem
presta serviço é a pessoa natural e não a pessoa jurídica recusa existência de
toda e qualquer sociedade de prestação de serviço. O extrato bancário da
empresa ZIM revela que os valores movimentados pela empresa não eram
todos usufruídos pelo Recorrente, sendo também distribuídos ao outro sócio. O
procedimento fiscal que distorce os dispositivos legais constantes
principalmente da Lei n. 11.196/2005, não possuindo condição formal e nem
material para ser mantido. Há que prevalecer a verdade material, uma vez que,
no quadro de fls. 44/48, o Relatório Fiscal demonstra que o recorrente de 2012
a 2014 possuía vínculo empregatício com o Hospital Universitário de Brasília,
com o Hospital de Base do Distrito Federal. Nesse mesmo período, atuava
também como enfermeiro autônomo, no Instituto de Olhos Humberto Cunha.
Assim, deve-se questionar como o Recorrente poderia ter atuado com vínculo
empregatício perante o Hospital Santa Marta, posto que atuava também em
outras três instituições de saúde, em duas das quais, com regime de 40
(quarenta) e 20 (vinte) horas semanais. Logo, cai por terra a tese da
“pejotização”, uma vez que, para embasar tal tese, haveria a necessidade de
que fosse reconhecida a condição de segurado empregado de um prestador de
serviços. O simples fato de que, ao ser fiscalizado o estabelecimento hospitalar
informou que o Recorrente figurava como Diretor, sem que fosse apresentada
nenhuma prova para corroborar a ocupação de tal cargo, é insuficiente para
sua cabal comprovação. A decisão recorrida afirma que as notas fiscais são
inconsistentes por diversas delas mencionar serviços médicos prestados e
recebimento de 13° salário. Mas, como podem ser inconsistentes, se são
utilizadas como provas dos valores recebidos a título de salário. E mais, como
Fl. 674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.523 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725828/2017-91
6
pode o contrato nada significar, apenas mera declaração, sendo
desacompanhada de qualquer suporte fático e, ainda assim, ser considerada
evidência de que o contribuinte exercia cargo de diretor administrativo. Não
existe qualquer registro do Hospital que indique que o contribuinte exercia o
cargo de diretor. A única indicação nesse sentido advém de mera declaração do
Hospital durante sua fiscalização. Ao receber a solicitação de envio da relação
de sócios, sócios-administradores, contadores e diretores (fls. 29-30), o
Hospital Santa Marta acabou por elencar o Recorrente como Diretor
Administrativo, Comercial e de TI. Contudo, tal indicação não pode se
transformar automaticamente em “Declaração de Vínculo Empregatício” ou em
“registro” de evidência de ocupação do cargo como empregado do hospital.
Deve prevalecer a primazia da realidade em detrimento de um documento cujo
conteúdo foi distorcido para amoldar-se à tese inverídica de que existia vínculo
empregatício. E, mesmo que fosse verdadeira a afirmação de ser diretor, não se
pode considerar como automaticamente configurado vínculo de emprego,
como revela a Súmula 269 do TST. Deveriam ter sido averiguados os
mencionados elementos inerentes à relação de emprego na configuração do
cargo de diretor-empregado, especialmente a existência da subordinação,
ainda mais pautando-se o processo administrativo fiscal pela busca da verdade
material. Como prova de que havia atividade de fato da empresa, bastaria uma
singela análise de cada nota fiscal emitida, cada contrato firmado e a
diversidade de atuação, que em conjunto embasaram a movimentação
bancária. Resolução do Conselho Federal de Contabilidade no 987/03 ampara o
pagamento aos contadores de parcela adicional no mês de dezembro, vinculada
ao acréscimo de serviços e encargos próprios do período final do exercício. O
Hospital Santa Marta bonificou não apenas seus contadores, como também
outros prestadores pelos serviços extraordinários de final de ano, incluindo a
empresa ZIM. Contudo, por costume, no momento do registro desta parcela
adicional, acabou constando de algumas notas fiscais a referência a pagamento
de “13o salário” e não “parcela adicional”. Ao afirmar que o contrato não faz
referência a tal acréscimo, a decisão recorrida incorre em contradição, pois
afirma que os contratos têm natureza declaratória diante de fatos. Ao contrário
do que consta de fl. 618 do Acórdão recorrido, é mais do que essencial que o
fisco demonstre que os serviços foram prestados com vínculo empregatício.
Entretanto, constata-se apenas um conjunto de elementos indiretos, advindos
de outro processo administrativo, que não se mostram aptos a demonstrar a
pretensa relação de emprego. Não há no Relatório Fiscal nenhum
detalhamento relativo aos elementos do vínculo empregatício, uma vez que a
Autoridade Fiscal entendeu suficiente a “declaração” do Hospital Santa Marta
ao intitular indevidamente o Recorrente como Diretor. Tampouco há menção à
Fl. 675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.523 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725828/2017-91
7
frequência, semanal ou mensal, e nem controle de horário. Outrossim, as notas
fiscais sequer são sequenciais e foram emitidas pela empresa e não pelo
recorrente. Ausente pessoalidade e habitualidade, pois atuava no mesmo
período como enfermeiro empregado e autônomo em diversos hospitais.
Ausente subordinação e controle de horário, existindo ampla autonomia na
prestação dos serviços. Acrescente-se ainda que o contrato de locação de salas
comerciais entre ZIM e ESHO foi ignorado pela decisão recorrida, bem como os
contratos firmados em 2012 com as empresas CARPEVIE e SOLIKER, a ter por
objetos a prestação de serviços de consultoria na área de saúde, e serviços de
agenciamento e assessoria de mercado, respectivamente, e em 2015 a locação
dessas mesmas salas e a celebração de Acordo Comercial com quatro outras
empresas para análise de estrutura, avaliação e relatório com vistas ao
desenvolvimento de projeto hospitalar em prédio comercial revelam a
existência da empresa ZIM, sendo toda essa documentação ignorada por
destoarem da pretensa inatividade. Nesse diapasão, não pode ser mantido o
lançamento suportado por mera generalização, utilizando-se a autoridade fiscal
de equívocos pontuais e meramente formais. Não cabe à autoridade fiscal
escolher o sujeito passivo, o contribuinte será definido pela natureza da renda.
Nesse contexto, certo é que os valores advindos da prestação de serviço foram
pagos à pessoa jurídica e não a pessoa física individualizada, uma vez que o
valor total das receitas da empresa ingressava na conta da pessoa jurídica.
Quanto aos depósitos bancários, pondera que a presunção legal deve estar
correlacionada ao fato gerador e observar a busca pela verdade material, tendo
a empresa apresentado livro caixa com pequenas irregularidades formais.
Assim, inobstante os erros na escrituração de alguns bens e direitos, foram
comprovados de forma individualizada os depósitos advindos de pagamentos
pela cessão de direitos fiduciantes da sala 201. Em relação à Sala 202, por
existirem débitos em aberto, no momento do negócio acima descrito, a sala foi
devolvida pela ZIM à credora fiduciante, Emplavi, e vendido pela credora
fiduciante à mesma empresa adquirente da sala 201, Urias, conforme escritura
pública. Contudo, em que pese a devida comprovação, para a Autoridade
Julgadora, a diferença a menor de R$ 25.040,00 em relação ao valor dos
depósitos diante do valor acordado no negócio, invalidaria in totum o montante
depositado de R$ 1.293,378,40. Também estaria invalidada integralmente a
comprovação porque a Escritura Pública foi registrada em 28/08/2013, porém,
o primeiro depósito data de 02/08/2013, como se nenhum negócio pudesse ser
antecipado alguns dias verbal e financeiramente até sua formalização. Evidente
a ausência de razoabilidade e superficialidade do raciocínio. Estranho seria se
houvessem depósitos a maior, ou se as datas destoassem por anos, restando
plenamente comprovada a origem do rendimento. Os depósitos de alugueis
Fl. 676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.523 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725828/2017-91
8
foram respaldados em contrato de locação constantes dos autos e firmados
pela empresa ZIM, sendo depositados na conta pertencente à pessoa jurídica
constante do Anexo 9 trazido pela Autoridade Fiscal, comprovando a locação
pela empresa ZIM. Demonstrada a prestação de serviços para o Hospital Santa
Marta, a afastar o pretenso vínculo empregatício, demonstrado ainda o
recebimento de valores advindo da venda de salas comerciais e de aluguéis, a
demonstrar a efetiva atividade da empresa ZIM PARTICIPAÇÕES E
INVESTIMENTOS LTDA., certo é que a origem destes rendimentos foi
devidamente informada.
(c) Multa qualificada. Não se mostra suficiente para aplicação e sustentação da
multa qualificada, uma série de afirmações genéricas, sem qualquer elemento
fático, a evidenciar algum indício de intencionalidade fraudulenta. Deve haver
correto detalhamento dos termos empregados pelos artigos 71, 72 e 73, da Lei
n. 4.502/64. In casu, a prestação de serviços por meio de uma pessoa jurídica
em momento algum foi escondida ou modificada. No mais, como poderia
afirmar-se que a empresa nunca existiu no endereço indicado em sua sede, se o
que ocorreu, apenas, foi a mudança de endereço da sede da empresa para
Luziânia/GO durante o procedimento fiscal em 2017 (novo Contrato de Locação
juntado), deixando a empresa de funcionar no endereço anterior. Se não
existisse de fato, como pretende levar a crer a Autoridade Fiscal, por que a
empresa não apenas mudaria de endereço por algumas vezes, buscando a
redução de custos logísticos, como também registraria a mudança em seu
cadastro. Não há nada suspeito na última alteração, eis que conforme o
registro histórico não é a primeira vez que a empresa funciona na cidade de
Luziânia, Estado de Goiás, localizada a apenas 58 km (cinquenta e oito
quilômetros) de Brasília-DF, lá funcionando anteriormente em 2010 e 2013.
Nesse contexto, a regra deve ser a aplicação da multa do inciso I do artigo 44
(75%), tal qual o entendimento adotado por este E. CARF em inúmeros casos. A
existência de movimentação financeira não justificada e não declarada,
independentemente do montante movimentado, por si só, não caracteriza
evidente intuito de fraude, que justifique a imposição da multa qualificada, sem
que sejam apresentados indícios robustos da alegada intencionalidade
fraudulenta por parte do Recorrente.
(d) Provas. Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito
admitidos, sem exceção de quaisquer, especialmente pela juntada de novos
documentos, bem como pela realização de perícia e/ou diligência fiscal, se
necessário for.
É o relatório.

Fl. 677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.523 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725828/2017-91
9
VOTO
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 23/02/2010 (e-fls. 120/123), o recurso
interposto em 22/03/2010 (e-fls. 125) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário,
estando a exigibilidade suspensa (CTN, art. 151, III).
Da empresa. Não caracterização da relação de emprego. Contrato de locação. Fato
gerador e comprovação de origem dos rendimentos da pessoa jurídica. Multa qualificada. O
Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 29/113) assevera que ação fiscal realizada em face do HOSPITAL
SANTA MARTA LTDA gerou os processos n° 10166.721.543.2016-09 e n° 10166-721.734/2016-62.
De plano, cabe destacar o fato notório de os lançamentos de contribuições
previdenciárias e para terceiros contra o Hospital a envolver contração de médicos e diretores
como pessoas jurídicas veiculados nos referidos processos terem sido cancelados diante do
Acórdão de Recurso Especial no 9202-009.758 – CSRF / 2a Turma, de 24 de agosto de 2021, a
confirmar o Acórdão de Recurso Voluntário no 220-1004.586 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, de
03 de julho de 2018, integrado pelo Acórdão de Embargos no 2201-005.024 – 2a Câmara / 1a
Turma Ordinária, de 12 de março de 2019, e diante do Acórdão de Recurso Especial no 9202-
009.759 – CSRF / 2a Turma, de 24 de agosto de 2021, a confirmar o Acórdão de Recurso Voluntário
no 2201-004.587 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, de 03 de julho de 2018, integrado pelo
Acórdão de Embargos no 2201-005.023 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, de 12 de março de
2019.
A leitura dos Acórdãos em questão, publicados no sítio do CARF na internet
(https://www.gov.br/carf/pt-br/jurisprudencia), revela a prevalência do entendimento de “a
ausência de comprovação da subordinação impactar no critério material da regra matriz de
incidência: ou seja a ausência de demonstração da subordinação afasta a caraterização da relação
de emprego e, consequentemente, a existência de caracterização de fato gerador” da contribuição
previdenciária (processo n° 10166.721.543.2016-09) e da contribuição para terceiros (processo n°
10166-721.734/2016-62). Em outras palavras, entendeu-se que “a falha, incompletude ou
deficiência na fundamentação no que toca ao requisito da subordinação – quando pretende o
Fisco caracterizar a relação empregatícia – acarretaria a improcedência do lançamento”.
No presente caso concreto, também não vislumbro elementos suficientes para se
atribuir ao rendimento do trabalho a natureza “com vínculo empregatício”, não sendo suficiente
constar nas Notas Fiscais n° 154 e n° 204 emitidas pela empresa ZIM a descrição de “Serviços
Prestados Ref. 13° Salário” e “Serviços Prestados Ref. 1° parcela 13° 2013”, respectivamente.
Contudo, em relação ao fato gerador do imposto sobre a renda de pessoa física,
não é determinante definir tal natureza da renda, eis que o imposto incide sobre a renda e
proventos de qualquer natureza, tendo como fato gerador a aquisição da disponibilidade
Fl. 678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.523 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725828/2017-91
10
econômica ou jurídica (CTN, art. 43, caput). O legislador inclusive foi além ao asseverar que a
incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização,
condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção (CTN, art. 43,
§1°).
Para as referidas contribuições, a natureza da remuneração é elemento essencial,
pois não há contribuição para terceiros sobre a remuneração do trabalho autônomo e para as
contribuições previdenciárias altera-se contribuição e fundamento legal conforme o vínculo seja
de emprego ou autônomo. Portanto, para as contribuições é determinante a imputação da
natureza do rendimento e do vínculo havido na relação jurídica de trabalho subjacente ao fato
gerado, mas para o imposto de renda trata-se de circunstância acidental e irrelevante, incapaz de
gerar nulidade ou improcedência do lançamento.
Seja o trabalho com ou sem vínculo, o enquadramento material imputado pela
fiscalização permanece hígido: os rendimentos não foram percebidos por empresa a organizar
fatores de produção e prestar serviços, mas por pessoa física a prestar diretamente os serviços,
razão pela qual se alega a subsunção ao conceito de produto do trabalho (Lei no 5.172, de 1966,
art. 43, incisos I, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 1o), sujeito à tributação na pessoa física.
Diante disso, deixo consignado que não há como se adotar para a lide relativa ao
imposto de renda o entendimento que determinou a improcedência dos Autos de Infração
constantes dos processos n° 10166.721.543.2016-09 e n° 10166-721.734/2016-62.
No presente Auto de Infração, as infrações imputadas pela fiscalização se lastreiam
na premissa de inexistência de fato da pessoa jurídica.
Em síntese, o recorrente afirma que a empresa Zim Participações e Investimentos
Ltda (ZIM) tinha existência real nos anos de 2012 a 2014, prestando consultoria e assessoria e
recebendo aluguéis, a dispor dos imóveis locados e de conta bancária, bem como de sala, telefone
e secretária cedidos pela empresa Implanews por Termo de Cessão de Uso Gratuito firmado em
outubro de 2012 e distratado em janeiro de 2017. Assim, argumenta que a atividade da empresa
era desempenhada pelo próprio sócio, sendo desnecessários máquinas, equipamentos e
empregados, e que os valores movimentados seriam usufruídos também pelo outro sócio, não
tendo a fiscalização demonstrado ser o autuado segurado empregado do Hospital Santa Marta e
tendo a decisão recorrida ignorado a documentação probatória ou a desconsiderado por questões
meramente formais. No seu entender, a empresa incorreu em pequenas irregularidades formais,
tendo apresentado comprovação suficientes para demonstrar de forma individualizada os
depósitos havidos na conta bancária.
A fiscalização articulou uma série de indícios para afirmar a inexistência de fato da
empresa, a começar pelo fato de, em ação fiscal junto ao Hospital Santa Maria Ltda., ter sido
prestado o esclarecimento de o autuado exercer o cargo de Diretor Administrativo, Comercial e TI
de 01/01/2012 a 31/12/2012. Impactada por esses esclarecimentos e por referência em notas
fiscais a décimo terceiro salário, a fiscalização concluiu por ser o recorrente empregado do
Fl. 679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.523 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725828/2017-91
11
Hospital. Como já adiantado, as provas constantes dos autos não permitem formar convicção de
que o recorrente atuou como diretor empregado do Hospital Santa Marta Ltda.
Foram emitidas pela empresa notas fiscais não apenas a descrever serviços de
consultoria/planejamento, mas também notas fiscais a se referir a serviços médicos, tendo o
Hospital as contabilizado nas contas 3313010010-SERVIÇOS DE CONSULTORIA /PLANEJAMENTO e
3313010002-SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA.
Não há controvérsia quanto a prestação de serviços ao Hospital Santa Marta Ltda
ter sido executada pelo recorrente, residindo a lide em definir se agiu enquanto preposto da
pessoa jurídica ou enquanto pessoa física.
Nesse ponto, sendo o autuado enfermeiro, cabe destacar que o Hospital Santa
Marta Ltda atesta não merecer fé a descrição da prestação de serviços médicos constante das
Notas Fiscais, eis que, para notas fiscais com descrição serviços médicos, informou tratar-se de
notas de serviços de consultoria e planejamento (ver reprodução de notas nas e-fls. 37/40 e de
resposta do Hospital nas e-fls. 42).
O recorrente não nega ter a empresa estrutura precária, ponderando que a
natureza da atividade da empresa justificaria tal situação. Mas, não se trata apenas de uma
estrutura precária, mas de graves inconsistências.
A fiscalização articulou uma série de indícios para afirmar a inexistência de fato da
empresa, a começar pelo fato de, em ação fiscal junto ao Hospital Santa Maria, ter sido prestado o
esclarecimento de o autuado ter sido Diretor Administrativo, Comercial e TI de 01/01/2012 a
31/12/2012, a revelar a percepção pelo próprio Hospital de que não trabalhava como um mero
consultor a serviço da pessoa jurídica. Dentre os elementos colhidos pela fiscalização, merecem
destaque:
(1) intimada a exibir Livros Diário, Razão e Caixa, a empresa ZIM apresentou cópias
dos Livros Diário e Razão no 03, 04, 05 e 06 sem registro ou assinatura do
responsável ou contador e com pouquíssimos registros e solicitou por duas
vezes prazo para reimpressão e regularização dos Livros Diário e Razão por
troca de administrador, não tendo apresentado e não constando registro de
livro contábil na Junta Comercial;
(2) DIPJ do ano-calendário 2012 foi apresentada totalmente zerada e para 2013
apresentou DIPJ de inatividade e para o ano-calendário de 2014 a Escrituração
Contábil Fiscal no arquivo P100-Balanço Patrimonial, só apresenta valores para
a conta CAIXA (em espécie/dinheiro), sendo que todos os demais itens do ativo
circulante, e não-circulante estão zerados, não havendo até mesmo a conta
banco- movimento, ou seja não foi contabilizada movimentação financeira
bancária, nem registrado nenhum bem necessário a atividade operacional da
empresa, bem como os custos dos serviços e vendas foram iguais a zero;
Fl. 680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.523 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725828/2017-91
12
(3) GFIPS sem movimento para os anos de 2012, 2013 e 2014;
(4) no curso da ação fiscal, não se encontrou a empresa no endereço cadastral e,
após essa constatação, o endereço foi mudado para outra jurisdição;
(5) quando da entrega de Termo de Intimação na sede da empresa, encontrou-se a
empresa Implanews e a secretária confirmou que a ZIM não existia no
endereço, sendo que a Implanews, segundo o cadastro da RFB, está no local
desde 08/10/2013;
(7) nunca houve retirada de lucros ou dividendos pelo sócio (o próprio sócio nunca
declarou recebimento de lucros/dividendos na DIRPF);
(8) não se detectou atividade da empresa em seu endereço cadastral e nem
equipamentos, estoque, empregados, despesas administrativas, veículos,
instalações, despesas de aluguel, luz, telefone, a significar não dispor de
patrimônio ou capacidade operacional necessários à realização de seu objeto;
(9) o gerenciamento das locações era efetuado pelo autuado e não pela empresa,
sendo contrato de locação entre ZIM e ESHO (salas 201 e 202) de dez anos, mas
só emitidas Notas Fiscais de 10/01/2012 até 05/04/2013, e estabelecido que
todas as notificações e/ou outros aviso relacionados ao contrato de locação
deverão ser endereçadas ao recorrente, no endereço dele, a confirmar
inexistência de atividade e de endereço da empresa;
(10) contrato entre ZIM e Hospital Santa Marta tem por objeto concepção e
implantação de novo modelo de gestão comercial e administrativa,
remodelando estes departamentos e preparando para novas relações
comerciais e introdução de conceitos para admissão de implantação de
modernas rotinas nos serviços de credenciamento de acreditação hospitalar a
serem documentados periodicamente por atas de reuniões e protocolos
escritos, atividade a destoar do objeto social da ZIM, tendo o Hospital
informado o recorrente como o profissional a prestar serviços pela ZIM com
lastro em Notas Fiscais a discriminar inclusive serviços médicos e valores a
destoar do contratado;
(11) não se detectou existência de fato da empresa ZIM, sendo detectada apenas a
emissão de documentos fiscais a evidenciar operações sem existência;
(12) intimados o autuado e a empresa a apresentar extratos bancários e comprovar
origem dos depósitos conforme planilhas da movimentação financeira, foram
apresentados extratos nos quais se detectou o pagamento de salários
enquanto enfermeiro na conta do recorrente na Caixa e de aluguéis da ESHO e
rendimento do trabalho do Hospital Santa Marta na conta do HSBC da empresa
(na tabela de e-fls. 98/103, omissão de aluguéis em marrom e omissão de
Fl. 681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.523 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725828/2017-91
13
rendimentos do trabalho em azul) e os restantes como omissão de depósitos
bancários (na tabela de e-fls. 98/103, em negrito).
Assim, considerando que a empresa foi criada para albergar de forma fictícia e de
má-fé o pagamento de rendimentos do trabalho e aluguéis da pessoa física e interposta para
ocultar movimentação bancária da pessoa física, a multa foi qualificada.
O recorrente argumenta no sentido da existência da empresa. Contudo, o conjunto
probatório constante dos autos não ampara a pretensão do autuado.
As informações prestadas pelo Hospital Santa Marta Ltda e a documentação
referente à prestação de serviços para o Hospital Santa Marta Ltda geram convicção de que não
atuou como preposto da pessoa jurídica, sendo decisivas nesse sentido as inconsistências na
descrição dos serviços nas notas e a contabilização a observá-las e a incongruência para com o
contrato/aditamento e principalmente a percepção do próprio Hospital Santa Marta Ltda no
sentido de ser diretor e não consultor.
Portanto, a renda obtida junto ao Hospital Santa Marta Ltda foi auferida
exclusivamente pelo autuado enquanto pessoa física, ainda que tenha vindo a transitar pela conta
da pessoa jurídica inexistente de fato no período objeto do lançamento, inexistência a aflorar da
falta de uma estrutura empresarial a organizar fatores de produção.
Não se verifica uma estrutura empresarial modesta, mas uma verdadeira ausência
de estrutura empresarial, como bem demonstrado no Relatório Fiscal; não tendo a secretária da
empresa Implanews acusado para a fiscalização a cessão gratuita do imóvel da Implanews e nem o
compartilhamento gratuito de telefone e do serviço da própria secretária da empresa Implanews
até janeiro de 2017. Note-se que o Termo de Cessão de Uso Gratuito foi assinado pelo recorrente
na qualidade de representante da ZIM, mas em 01/10/2013 não era administrador (e-fls.
154/170). Apenas com alteração contratual firmada em 10/11/2014, o sócio minoritário retirou-se
da empresa e a administração passou para o sócio remanescente, ou seja, para o autuado. (e-fls.
171/182).
Apesar de a empresa dispor de bens e firmar contratos, o conjunto probatório não
gera convicção de que tivesse uma efetiva existência, sendo, além dos pontos já suscitados,
relevante a não formalização de contabilidade (Livros Diário e Razão sem qualquer assinatura e
ausência de Livro Caixa) e, principalmente, o constante em GFIPs, DIRPJs e EFD.
Em relação aos contratos invocados pelo recorrente, há que se asseverar que,
considerando-se que a renda imputada foi percebida entre as datas de 06/01/2012 a 10/12/2014,
são estranhos ao período em questão: o contrato de prestação de agenciamento celebrado com
Soliker datado de 07/10/2015 com firma reconhecida em 09/10/2015 (e-fls. 527/536), o Acordo
Comercial com formação de sociedade de propósito específico e de sociedade em conta de
participação para análise de estrutura, avaliação e relatório com vistas ao desenvolvimento de
projeto hospitalar em prédio comercial datado de 22/06/2015 sem reconhecimento de firma (e-
Fl. 682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.523 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725828/2017-91
14
fls. 538/543) e Contrato de Locação firmado com LuzCont datado de 16/02/2017 sem
reconhecimento de firma (e-fls. 567).
O Acordo para pagamento de serviços de consultoria executados em 2011 foi
celebrado com CARPEVIE em 04/12/2012 e sem reconhecimento de firma (e-fls. 523/526). Além
disso, na qualificação da empresa ZIM afirma-se ser a empresa representada pelo autuado
enquanto sócio e não como procurador, sendo que, segundo o contrato social, a representação
legal da empresa cabia ao outro sócio (e-fls. 154/170). Logo, o contrato em questão não
demonstra que a empresa ZIM tenha exercido atividade de consultoria no período objeto do
lançamento. Além disso, a dação de automóvel e pagamento em espécie ensejam “plena, geral,
rasa, irrevogável e automática quitação por parte de ZIM e de seu diretor Tony Hudson Bezerra
Alves , declarando nada ter a reclamar em face de CARPEVIE ou de qualquer outra sociedade do
mesmo grupo econômico desta”. Apresenta-se como significativo o fato de o autuado reconhecer
a quitação em nome próprio, ainda que qualificado como diretor.
No contrato de locação firmado com Expresso Limeira, datado de 01/09/2013 sem
firma reconhecida (e-fls. 551/555), o autuado também figura como sócio a representar a empresa
e não na qualidade de procurador, mesmo não sendo o representante legal da empresa (e-fls.
154/170), sendo estabelecido que o aluguel deve ser depositado na conta do HSBC (e-fls. 551/552,
Cláusula III), tendo sido o respectivo imóvel comprado pela empresa ZIM por Escritura Pública
lavrada em 04/09/2013 (e-fls. 556/557), sendo a locação resilida por instrumento de 19/11/2016
com firma reconhecida em 06/12/2016 (e-fls. 558/560). Note-se que, como apontado pelo
recorrente (e-fls. 655), dentre os valores considerados como depósitos bancários não
comprovados há valores compatíveis com pagamento do aluguel em tela (e-fls. 06/07 e 101/103).
A partir da aquisição do imóvel em questão e da exploração de sua locação em
09/2013, poderíamos cogitar de estar a empresa a desempenhar atividade constante de seu
objeto social (locação de imóvel). Contudo, o autuado firmou o contrato de locação e não o sócio
a representar legalmente a empresa e há todo um conjunto de indícios colhidos pela fiscalização
no sentido de demonstrar que a empresa não tinha efetiva existência real no período objeto do
lançamento.
Os contratos de locação das salas 201 e 202 firmados com HOSPITAL E CLINICAS SK
STECKELBERG LTDA em 01/03/2009 (e-fls. 544/550), aditado em 01/04/2010 (e-fls. 550), e com
ESHO — EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S/A em 01/07/2013 (e-fls. 198/203) foram
também assinados pelo recorrente, sendo que o aditamento (e-fls. 550) foi assinado apenas pelo
sócio minoritário administrador da empresa (e-fls. 154/170), havendo em ambos os contratos (e-
fls. 202 e 548) cláusula a especificar que as notificações e/ou avisos relacionados ao contrato
devem ser expedidos para o locador em nome do autuado e para seu endereço residencial.
Em relação à sala 201, foi apresentada Matrícula no Registro de Imóveis a revelar
aquisição pela empresa ZIM em 18/09/2009 com alienação fiduciária para EMPLAVI na mesma
data e cessão dos direitos de fiduciante em 28/08/2013 para Urias (e-fls. 568/569). Em relação à
Fl. 683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.523 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725828/2017-91
15
sala 202, foi apresentada Escritura Pública em que EMPLAVI vende para Urias em 11/09/2013 (e-
fls. 570/571) sem qualquer referência à empresa ZIM, não havendo indícios, excetuado o contrato
de aluguel e os depósitos no HSBC, no sentido de vincular a sala 202 ao recorrente ou à empresa
ZIM.
As salas geraram renda formalmente para a empresa ZIM, sendo os pagamentos a
ela direcionados. Entretanto, cláusula nos contratos de locação das salas 201 e 202, como bem
apontado pela fiscalização, revela que o contrato de aluguel era na verdade administrado pela
pessoa física, eis que, além de firmados pelo sócio não administrador, todas as notificações e/ou
outros avisos relacionados ao Instrumento deviam ser endereçados para a pessoa do sócio não
administrador e no endereço residencial, não havendo qualquer referência no sentido de atuar
por força de procuração.
Não obstante a empresa ter celebrado instrumentos para formalizar os contratos de
locação, o conjunto probatório constante dos autos, gera convicção de que a empresa era
instrumentalizada nos anos calendário objeto do lançamento pelo recorrente (sócio majoritário a
titularizar 39.960 quotas, dispondo o sócio minoritário e formalmente administrador da empresa
apenas 40 quotas; e-fls. 154/170) para ocultar a atuação pessoal e exclusiva do recorrente junto
ao Hospital Santa Marta Ltda, bem como o conjunto probatório gera a convicção de que, por não
ter existência real ao tempo dos fatos geradores, a empresa ocultava renda dos sócios em relação
aos aluguéis, percebidos de 26/01/2012 a 16/04/2013 (e-fls. 04).
Assim, sendo os imóveis formalmente de titularidade da empresa, há que se
imputar a renda proporcionalmente à participação dos sócios no capital social, a significar a
manutenção no lançamento dos rendimentos dos aluguéis na proporção de 39.960/40.000 avos
(e-fls. 154/170).
Em relação à omissão de depósitos bancários em conta de titularidade da empresa,
há que se exigir demonstração do uso da conta por terceiros e, no caso concreto, demonstrado
que a pessoa jurídica não tinha existência efetiva, a significar o uso da conta pelos sócios enquanto
pessoas físicas, a situação atrai a aplicação da inteligência da Súmula CARF n° 29, impondo-se o
cancelamento do lançamento por somente terem sido intimados empresa e sócio majoritário
(recorrente), segundo consta do Relatório Fiscal, não tendo sido intimada a pessoa física do sócio
minoritário e administrador da empresa ao tempo dos fatos geradores.
Reitere-se que apenas com alteração contratual firmada em 10/11/2014, o sócio
minoritário retirou-se da empresa e a administração passou para o sócio remanescente, ou seja,
para o autuado. (e-fls. 171/182).
Destarte, devem ser mantidos nos lançamentos os créditos sem comprovação de
origem havidos a partir de 10/11/2014 (e-fls. 07), ressaltando-se que, em relação aos depósitos de
R$ 8.390,78 em 10/11/2014 e em 10/12/2014, apresenta-se razoável o argumento de estarem
vinculados ao contrato de locação firmado com o Expresso Limeira, mas não se demonstrou que o
Fl. 684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.523 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725828/2017-91
16
recorrente tenha oferecido tais rendimento à tributação de modo a afastar o lançamento de
ofício.
Por fim, firmado convencimento no sentido de que houve ocultação dolosa e
fraudulenta do vínculo direto com a pessoa física do trabalhador, bem como ocultação da
vinculação dos aluguéis com a pessoa física e de a interposição da pessoa jurídica em relação à
conta bancária (Súmula CARF n° 34), em face da inexistência de fato da empresa ao tempo dos
fatos geradores, deve prevalecer não apenas a infração, mas também a qualificação da respectiva
multa de ofício, impondo-se apenas a limitação da multa ao percentual de 100%, em face do
advento da Lei n° 14.689, de 2023.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE PROVIMENTO
PARCIAL para: a) cancelar o lançamento por omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada em relação aos depósitos havidos até 09/11/2014; b)
cancelar 40/40.000 do lançamento por omissão de rendimentos de aluguéis; e c) aplicar a
retroação da multa da Lei 9.430 de 1996, art. 44, § 1o, VI, incluído pela Lei 14.689, de 2023,
reduzindo a multa qualificada ao percentual de 100%.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 685
DF CARF MF
Original